Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE CONSULTA À CENSEC. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento dos pedidos de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, bem como de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes (SERASA), formulados no âmbito de execução de título extrajudicial fundada em inadimplemento de contrato de locação comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a viabilidade da expedição de ofício à CENSEC para fins de localização patrimonial do devedor e (ii) a adequação da inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CENSEC, regulamentada pelo Provimento CNJ no 18/2012, não tem por finalidade a pesquisa de bens de devedores, mas o intercâmbio de atos notariais e a gestão de dados cartorários. Sua utilização como meio de localização patrimonial mostra-se inadequada, porquanto cabe ao credor diligenciar, por sua conta, a busca de bens. 4. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes encontra amparo no art. 782, § 3o, do CPC, podendo ser determinada pelo juiz como medida coercitiva, especialmente quando frustradas tentativas anteriores de localização de bens.
5. A medida é compatível com os princípios da efetividade da tutela executiva e da cooperação processual, notadamente em contextos de resistência ao cumprimento voluntário da obrigação e ausência de resultado útil nas diligências patrimoniais anteriormente realizadas. 6. “O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.” (TJDFT, AI 0738077-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 13/12/2023)
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Mantido o indeferimento da expedição de ofício à CENSEC. Reformada a decisão para determinar a inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes.
Tese de julgamento: "1. A CENSEC não se presta à localização de bens do devedor em sede de execução, sendo ônus do exequente diligenciar a busca patrimonial por outros meios. 2. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pode ser determinada pelo juiz como meio coercitivo de satisfação do crédito, especialmente quando frustradas as demais diligências executivas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, §§ 3o e 4o; Provimento CNJ no 18/2012, arts. 1o e 18, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0748578-83.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 13/04/2021; TJDFT, AI 0741246-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 22/03/2023; TJDFT, AI 0720783-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 25/08/2023; TJDFT, AI 0738077-65.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 13/12/2023.